Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência das dívidas e determinar a exclusão das restrições creditícias relativas a tais débitos. Em suas razões o autor alega que o réu deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que as inscrições são indevidas e que não constava contra si anotação restritiva de crédito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
IV. Compulsando os autos, verifica-se que há duas inscrições preexistentes em nome do recorrente no cadastro de inadimplentes (ID 41599352). Ademais, verifica-se que apesar de ficar demonstrado que as inscrições promovidas pela recorrida eram indevidas, a parte recorrente não comprovou que as preexistentes são irregulares, de forma que deve ser aplicado o entendimento da Súmula 385 do STJ ao presente caso. Precedente: (REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020).
V. Portanto, não merece guarita as alegações do recorrente, ante a presença de inscrições preexistentes, as quais já seriam suficientes a impedir oferta de crédito ao autor.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ante a ausência de valor monetário da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.